Tribunal: TJPA
Processo: 0815818-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815818-50.2023.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PIMENTEL MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2. O réu foi reconhecido pelas vítimas e confessou parcialmente sua participação no crime, tendo revistado uma das vítimas enquanto seu comparsa, armado, abordava a outra. A motocicleta subtraída foi recuperada no mesmo dia.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação do réu, afastando-se a tese de negativa de autoria; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

iii. razões de decidir

4. A autoria está devidamente comprovada pela narrativa firme e coerente das vítimas, corroborada por testemunhos policiais, reconhecimento imediato e confissão parcial do acusado.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão e perícia, desde que o uso do armamento esteja evidenciado por outros meios de prova, como a palavra das vítimas e a confissão do corréu.
6. A teoria da comunicabilidade das circunstâncias no concurso de pessoas justifica a aplicação da majorante ao agente não portador da arma, desde que comprovada sua atuação em cooperação.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação pelo crime de roubo majorado quando presentes confissão parcial do réu, reconhecimento pelas vítimas e provas testemunhais harmônicas que evidenciam a coautoria. 2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando o uso da arma é confirmado por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 975.102/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; TJPA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
DIEGO PIMENTEL MONTEIRO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no art.
157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
22 de maio de 2023, por volta das 22h00
, na cidade de Ananindeua/PA, os apelantes subtraíram,
mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo
, um aparelho celular pertencente à vítima
William Robert Meireles da Silva
.

Narra a denúncia (ID 29146241):

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 10/08/2023, por volta das 22hrs30min, as vítimas Yamara Avelar Tavares e Suelaine Ricelle Viana Mota estavam trafegando juntas em uma moto da marca Yamaha, modelo Neo 125 de cor azul e placa: QVZ-5D95, na Rua Dr. José Malcher esquina com a Gurupá, quando foram abordadas por dois indivíduos que chegaram andando e anunciaram o assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus celulares, mas como não tinham, roubaram apenas a moto.

Assim que ocorrido o roubo, ambos os assaltantes fugiram na motocicleta, produto do roubo, ocorre que mais a frente eles abandonaram o veículo roubado e empreenderam fuga a pé, informação repassada aos policiais que logo chegaram no local do fato e começaram as diligências no entorno, a fim de localizar os assaltantes.

Após um tempo, os policiais retornaram até onde estavam as vítimas com o indivíduo identificado como DIEGO PIMENTEL MONTEIRO, momento em que elas o recolheram imediatamente como sendo quem lhes havia assaltado, assim como aquele que portava a arma de fogo, por mais que não tenha sido encontrada nenhuma arma em sua posse.

Em sede de interrogatório, o ora denunciado alega inocência, afirmando que estava em um lanche na Cidade Velha quando encontrou com seu amigo Arthur que chegou lá de bicicleta e pediu que ele lhe esperasse, depois de um tempo ele voltou já com outra roupa e de lá foram para um bar, depois disso saíram do local e Arthur insistiu que eles continuassem juntos. Já no caminho de volta, saindo do bar, Arthur puxou uma arma do cós da calça e de repente abordou duas mulheres que estavam em uma motocicleta, e lhe ameaçou com a mesma arma para que ajudasse no roubo, revistando assim as mulheres, mas como ambas estavam sem celular eles apenas subiram na moto e seguiram em fuga. Ocorre que, de repente seu amigo mandou que parasse pois quis abandonar a moto, então ele parou e foi mandado fugir, quando decidiu se esconder em um carrinho de lanche, mas foi abordado pela polícia e levado até as mulheres que foram vítimas do roubo, chegando lá elas imediatamente o reconheceram e assim ele foi levado até a delegacia. (...)”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 29146330), pleiteia a
absolvição
, por causa da negativa de autoria (art. 386, IV, do Código de Processo Penal) e,
subsidiariamente
, requer a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 29146334), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, nos termos consignados linhas ao norte.”
(Textual) (ID 29795108).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO PIMENTEL MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como
incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

A
defesa
, em suas razões, requer a
absolvição
do apelante, ao argumento de que ele
não teve dolo nem vínculo subjetivo com o autor do fato armado
, invocando o art. 386, IV, do CPP e,
subsidiariamente
, o
afastamento da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157
, sob o fundamento de
ausência de apreensão e perícia da suposta arma de fogo
utilizada na empreitada criminosa.

I – DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do
boletim de ocorrência (ID 98596346)
,
auto de apreensão de objeto (ID 98609374)
,
auto de entrega da motocicleta subtraída (ID 98596346)
, e demais documentos, não havendo controvérsia quanto à sua existência.

Quanto à autoria, entendo que
não merece acolhida o pleito absolutório
, diante do
conjunto robusto e harmônico de provas orais e materiais
reunidas nos autos.

A vítima
Yamara Avelar Tavares
declarou em juízo que na noite dos fatos, saiu com sua cunhada para comprar mingau quando foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um lhe segurou e lhe revistou, procurando celular, sem sucesso. Disse que o outro fez o mesmo com sua cunhada.

Verberou que levaram sua moto. Que pediu ajuda, e logo chegaram os policiais. A moto foi recuperada. O réu estava sem camisa e foi reconhecido por ela e pala outra vítima ali mesmo.

A vítima
Suelaine Ricelle Viana Mota
, também em juízo, confirmou:

“Fomos abordadas por dois rapazes. Eles estavam armados. Cada um ficou com uma de nós. Não tínhamos celular, então levaram a moto. Depois, com ajuda da polícia, a moto foi encontrada e o réu foi levado até o local. Eu o reconheci na hora. Não tive dúvida.”

O
policial

Alex Luis dos Santos Reis,
por sua vez, afirmou que estava em patrulhamento no Portal da Amazônia quando ouviu a central do CIOP relatar um assalto nas proximidades, para onde se deslocaram e depararam com várias viaturas da polícia militar; que fizeram diligências pelo local e encontraram o acusado sentado, sem camisa, e o levaram até o local onde estavam as vítimas e as viaturas; que elas identificaram de imediato o acusado, e receberam a sua motocicleta de volta; que não se recorda se elas relataram que foi usada arma no momento do crime; que o acusado assumiu os fatos no momento de sua apreensão; que não foi possível encontrar o outro assaltante

O policial
Francisco Oliveira Silva
, também em juízo, acrescentou que foi acionado para prestar apoio à ocorrência, e quando chegou já havia outras viaturas e o acusado, o qual foi levado até as vítimas e uma delas o reconheceu de imediato; que elas relataram terem sido abordadas com arma mas quando o rapaz foi encontrado ele não estava usando arma.

Por fim, a
testemunha Fabiano Calandrine da Silva
, em sua oitiva judicial, declarou que se recorda de estar patrulhando quando ouviram pela rádio da CIOP a ocorrência do assalto; que de porte das informações recebidas pelas vítimas fizeram diligências e encontraram o acusado, que foi levado até as vítimas e reconhecido de imediato por estas; que elas falaram que foram dois assaltantes e eles estavam armados.

Em juízo,
o próprio apelante Diego Pimentel Monteiro confessou sua participação,
afirmando que no dia dos fatos estava jogando bola, e, ao sair do local com outros amigos foram comer uma pizza e tomar cerveja, e depois disso voltava quando seu companheiro parou, e, portando a arma, ameaçou a vítima e lhe obrigou a participar do assalto; que ao sair da prisão foi atrás deste colega e ele havia se suicidado:

Ora, esses elementos demonstram,
de forma inequívoca
, que o réu
teve participação ativa no roubo
, ao revistar uma das vítimas enquanto seu comparsa abordava a outra, configurando o
concurso de agentes
, elemento típico da qualificadora do art. 157, §2º, II, do CP.

No presente caso, constato que
ambas as vítimas apresentaram versões compatíveis entre si e com os depoimentos dos policiais
, ocorreu
reconhecimento espontâneo, informal e imediato
do apelante pelas vítimas, a
prisão foi efetuada na imediação do crime, em flagrante
, com base na descrição física, além da
recuperação do bem subtraído (motocicleta) na mesma noite
, somada a
confissão parcial
do réu sobre sua atuação direta no crime.

Este cenário reforça o entendimento de que a
palavra da vítima

não se apresenta isolada, mas integrada a um arcabouço probatório sólido
, o que
afasta a tese absolutória por ausência de autoria
.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Portanto, mantenho a condenação do réu.

Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo

A defesa requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não há prova inequívoca de sua utilização. No entanto, tal pleito não deve ser acolhido, sendo entendimento sumulado nesta Corte de Justiça (
Súmula 14 do TJPA)
que
a apreensão e a perícia da arma não são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova
.

No caso em tela,
as vítimas afirmaram, com segurança, que os autores estavam armados
. Ademais,
o próprio acusado confirma que seu comparsa portava arma de fogo
, o que,
por força da teoria do domínio do fato e da comunicabilidade das circunstâncias no concurso de pessoas
, incide também sobre o réu.

Além disso, a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais,
possui especial relevância
e, quando confirmada por outros elementos nos autos,
tem força probante suficiente para embasar a condenação e manter a majorante do uso de arma de fogo
.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração é utilizada indevidamente como substitutivo de recurso próprio, afastando a competência desta Corte Superior para análise do pleito. Precedente.

2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal apto à concessão de ordem de ofício, pois a conclusão do acórdão hostilizado acerca da incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo está devidamente fundamentada, dispensando a apreensão e perícia da arma quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

3. Ordem denegada. (HC n. 975.102/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)”

Outro não é o entendimento da D. Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, que em seu parecer expressa:

“Portanto, não há que se falar em afastamento da respectiva majorante, uma vez que o emprego da arma de fogo para intimidar as vítimas é fato incontroverso nos autos, justificando a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. ”

Dessa forma,
afasto o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e mantenho sua incidência na dosimetria da pena
, nos exatos termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por DIEGO PIMENTEL MONTEIRO
, mantendo-se
íntegra a sentença
que o condenou
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro
, que fixou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025